Tribunal: TJMT
Processo: 0001020-61.2015.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001020-61.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROGERIO ASSIS MARQUES - ME - CNPJ: 07.837.387/0001-84 (APELADO), ROGERIO ASSIS MARQUES - CPF: 995.357.421-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição do crédito tributário, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001020-61.2015.811.0020 (Código:63192), proposta em desfavor de Rogério Assis Marques - ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com julgamento do mérito, com fulcro nos arts. 156, V, do CTN c/c 240 e seguintes do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que não ocorreu a prescrição do crédito, uma vez que o ajuizamento da ação e o despacho citatório foram dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, porquanto a constituição definitiva se deu em 05/09/2012.

Aduz que o juízo de primeiro grau ignora o fato de que a prescrição se interrompe com o despacho que ordena a citação e não pela citação válida.

Verbera que, sendo protocolada a ação em 2015, aplica-se o disposto no art. 174, I, do CTN, norma especial, que estabelece que a prescrição será interrompida com o despacho do juiz que ordenar a citação, conforme nova redação dada pela LC 118/2005.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada (págs.01/05 – id n. 62724032).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com julgamento do mérito, com fulcro nos arts. 156, V do CTN c/c 240 e seguintes do CPC.

Examinando os autos, verifica-se que a
Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal
em 25/06/2015
objetivando o recebimento de multa por descumprimento de obrigação acessória, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa nº 20146599,

alcançava a importância de R$l18.923,97 (cento e dezoito mil e novecentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos)
quando do ajuizamento da demanda (págs.01/03– id n.

62724008)
.

O despacho citatório foi proferido
em
24/06/2015
, contudo, a citação restou infrutífera

(págs.01/03 – id n. 62724015, págs.01/03-id.n. 62724018, págs.01/03-id.n. 62724020).

Instado a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, a Fazenda Pública pugna pela sua inocorrência e pleiteia o prosseguimento do feito (págs.01/05-id.n.62724028).

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito
em 06/04/2020
, na forma dos arts. 156, V do CTN c/c 240 e seguintes do CPC (págs.01/03-id.n.

62724031).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, de sorte que, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em relação à prescrição,
o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe o prazo prescricional do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Em suma, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005,
o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição
definitiva (05/09/12)
, a teor do artigo 174 do CTN, sendo interrompido com o
despacho de citação (24/06/2015)
,

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente:
AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. (.......)
(REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10). (...). (STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013) g.n.

Assim sendo, não há que se falar em prescrição do crédito tributário, porquanto entre a data da sua constituição e o ajuizamento da ação houve a interrupção do prazo prescricional com o despacho que ordenou a citação do executado.

Tampouco transcorreu o lapso quinquenal.

Logo
, diferentemente do que consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em prescrição, merecendo ser reformada a sentença impugnada, dando-se normal prosseguimento ao executivo fiscal.

Ante exposto,
dou provimento
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento regular da ação executiva.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021